Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714925-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por João Paulo Inacio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 230752605), que, nos autos cumprimento de sentença movido por Apidiano Empreendimento Imobiliários Ltda., dentre outras deliberações, deferiu a penhora de quantias bloqueadas via sisbajud. Em suas razões recursais (ID 70899022), a parte agravante, por entender presentes seus pressupostos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega ter havido violação ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal. Faz alusão ao princípio do contraditório. Entende inadequado o bloqueio das contas antes do término do prazo para ajuizamento do agravo de instrumento. Afirma que há recurso pendente de julgamento contra a decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o que seria óbice à ordem de bloqueio. Aduz possibilidade de insegurança jurídica. Sustenta ser necessário o desbloqueio com base no artigo 833, inciso IV, do CPC. Alega que os valores bloqueados se relacionam a honorários advocatícios, motivo pelo qual não podem ser objeto de bloqueio. Faz alusão a entendimentos jurisprudenciais. Afirma ser incabível bloqueio de contas com natureza de poupança ou a ela equiparada, tendo em vista o disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Novamente faz referência a entendimentos jurisprudenciais. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada. Preparo recolhido ao ID 70908073. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação da possibilidade de bloqueio e penhora das aludidas verbas, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora